Tribunal: TJBA
Processo: 8053951-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053951-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: CRISTINA MARIA FONSECA FELIPPI Advogado(s):AGATHA BOTELHO CARILLO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. HOSPITAL DIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR TRATAMENTO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA COMPROVADA. COMORBIDADES GRAVES. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE NÃO PODE INVIABILIZAR TRATAMENTO ESSENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização de internamento de beneficiária em clínica credenciada especializada em tratamento de obesidade mórbida, em regime de hospital dia, com custeio de todas as despesas médicas e hospitalares, inclusive acompanhamento multidisciplinar psicológico, psiquiátrico e participação em grupos terapêuticos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinação de internamento em regime de hospital dia para tratamento de obesidade mórbida; (ii) o tratamento prescrito configura procedimento estético vedado pelo artigo 17, inciso IV, da Lei nº 9.656/98; (iii) a Diretriz de Utilização nº 109 da ANS autoriza a negativa de cobertura do tratamento pleiteado. III. Razões de decidir 3. A análise dos elementos constantes dos autos evidencia a presença dos requisitos necessários à manutenção da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. 4. A probabilidade do direito encontra amparo na robusta documentação médica apresentada, com relatórios elaborados por endocrinologista, psiquiatra e cardiologista que atestam de forma unânime a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente de tratamento especializado em regime de hospital dia. 5. O tratamento da obesidade mórbida, quando associada a comorbidades graves que colocam em risco a vida do paciente, não se confunde com procedimentos meramente estéticos realizados em spas ou clínicas de repouso, vedados pelo artigo 17, inciso IV, da Lei nº 9.656/98. 6. A documentação médica demonstra que não se trata de tratamento estético para emagrecimento, mas sim de tratamento médico necessário para preservação da vida e da saúde da paciente, tendo em vista as graves comorbidades apresentadas, especialmente o comprometimento severo da função cardíaca e a obesidade mórbida grau 3. 7. A Diretriz de Utilização nº 109 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece critérios para atendimento em hospital dia psiquiátrico, voltado especificamente para transtornos mentais. Embora a paciente apresente transtorno de ansiedade generalizada com compulsão alimentar, o tratamento prescrito não se limita ao aspecto psiquiátrico, mas compreende abordagem multidisciplinar envolvendo endocrinologia, cardiologia, nutrição, psicologia e demais especialidades necessárias ao manejo integral da obesidade mórbida e suas comorbidades. 8. A interpretação restritiva das normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar não pode resultar em negativa de cobertura que comprometa a efetividade do tratamento necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário. 9. O perigo de dano restou amplamente demonstrado, considerando que a obesidade mórbida grau 3, quando associada a insuficiência cardíaca, configura quadro clínico de extrema gravidade que demanda intervenção terapêutica imediata. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O tratamento de obesidade mórbida associada a comorbidades graves, especialmente insuficiência cardíaca, não se confunde com procedimento estético vedado pelo artigo 17, inciso IV, da Lei nº 9.656/98, constituindo tratamento médico necessário à preservação da vida e da saúde do paciente. 2. A Diretriz de Utilização nº 109 da ANS, que estabelece critérios para hospital dia psiquiátrico, não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de inviabilizar tratamento multidisciplinar essencial para obesidade mórbida quando evidenciada a necessidade médica por meio de relatórios técnicos fundamentados. 3. A escolha do tratamento adequado constitui prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora de plano de saúde questionar a indicação terapêutica quando comprovada por documentação médica robusta.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 9.656/98, art. 17, IV; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; RN ANS nº 387/2015, art. 20, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº8053951-78.2025.8.05.0000, sendo Agravante Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Agravada Cristina Maria Fonseca Felippi, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator